Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701110-25.2017.8.07.0002 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: K. F. C. D. M., MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA, SILVANA MARIA OLIVEIRA PAZ DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO APENAS DOS FRAUDADORES. FRAUDE NA ASSINATURA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO E DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO REFERENTE A FGTS E DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS EM CONLUIO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar os réus Silvana Maria e Marcio Fernandes a: a) restituírem, a proporção de 50% para cada, o valor a título de indenização do seguro DPVAT, de R$ 6.750,00; b) restituírem, na proporção de 50% para cada, 50% do valor recebido a título de FGTS, de R$ 225,70; e c) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, cada. Com relação a Líder e Bradesco, os pedidos foram jugados improcedentes. 1.1. Em sua apelação, a autora requer a reforma da sentença para: a) condenar solidariamente todos os apelados pelo pagamento indevido e do levantamento do seguro DPVAT realizado de forma fraudulenta; b) condenar solidariamente os apelados Silvana Maria e Marcio pelos danos morais e pelo levantamento do FGTS realizado de forma criminosa. Afirma que não houve pagamento putativo como alegam as seguradoras apeladas, mas sim um pagamento realizado a terceiros fraudadores. Alega que a perícia judicial atestou com firmeza que as assinaturas postas nos requerimentos para pagamento de seguro DPVT não foram subscritos pela apelante, razão pela qual as seguradoras apeladas devem responder de forma objetiva pela falha na prestação de serviços, de acordo com os artigos 12 a 14, 18 a 24, do CDC e art. 927 do CC. Sustenta que a sentença reconheceu o conluio entre os apelados Silvana Maria e Marcio, no entanto, os condenou ao pagamento do dano moral e material em responsabilidade rateada, na proporção de 50% para cada. Defende que a responsabilidade deve ser solidária tendo em vista o conluio entre os dois, bem como que ambos se beneficiaram pelo produto do crime. 2. Seguro DPVAT. 2.1. De acordo com o art. 308 do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. 2.2. Dessa forma, os réus Líder e Bradesco também devem ser responsabilizados pelos danos causados à autora apelante, visto que efetuaram o pagamento indevidamente à pessoa diversa da que tinha direito, por negligência na conferência das assinaturas. 2.3. Como não existe prova da ratificação exigida pelo art. 308 do Código Civil, os réus Líder e Bradesco devem ser condenados a pagar o seguro DPVAT a quem de direito, ou seja, à apelante. 2.4. Tendo em vista o direito dos réus Líder e Bradesco de buscarem em ação regressiva a restituição dos valores pagos indevidamente contra Silvana Maria e Marcio, fica caracterizada a solidariedade. 3. FGTS e danos morais. 3.1. De acordo com a sentença, o juiz de primeiro grau reconheceu expressamente o conluio entre Silvana Maria e Marcio, que se apropriaram indevidamente dos valores sacados do FGTS, no entanto os condenou a pagar individualmente a restituição do FGTS e a indenização por dano moral à apelante. 3.2. Assim, uma vez devidamente identificado e reconhecido o nexo causal entre a atuação dos apelados e os danos sofridos pela apelante, não há razão para que ambos não sejam responsáveis solidários pela fraude praticada, imputando-lhes o pagamento dos valores reconhecidos em benefício da apelante. 4. Apelo provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 308 e 309, ambos do Código Civil, defendendo a regularidade do pagamento efetuado e a adoção das cautelas necessárias à validade da quitação. Argumentam, também, que a turma julgadora deixou de observar que o pagamento foi feito de boa-fé, a credor putativo, devendo incidir a teoria da aparência; c) artigos 186, do Código Civil e 5o, §1, da Lei 6.194/1974, sustentando que não houve negligência na condução do procedimento administrativo que precedeu o pagamento da indenização por morte, de maneira que não poderiam ser responsabilizadas pela fraude perpetrada por terceiros. Colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissenso jurisprudencial suscitado em relação às alíneas “b” e “c”, bem assim, quanto à inviabilidade de que o tema seja analisado à luz da legislação consumerista, apontando, no aspecto, a divergência entre a decisão recorrida e o quanto decidido pela Corte Superior no Resp 1635398 sem, contudo, quanto a esse tema, indicar o dispositivo legal a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pugnam, ao final, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ÂNGELA RAMOS PINHEIRO, OAB/DF 31.608 (ID 23921816 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 186, 308 e 309, todos do CC, e e 5o, §1, da Lei 6.194/1974, tampouco em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora consignou a seguinte conclusão verbis: “...os réus Líder e Bradesco também devem ser responsabilizados pelos danos causados à autora apelante, visto que efetuaram o pagamento indevidamente à pessoa diversa da que tinha direito, por negligência na conferência das assinaturas. Como não existe prova da ratificação exigida pelo art. 308 do Código Civil, os réus Líder e Bradesco devem ser condenados a pagar o seguro DPVAT a quem de direito, ou seja, a apelante (ID 19950007 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Descabe transitar o recurso, também, quanto ao aludido dissenso pretoriano em relação à incidência da legislação consumerista na espécie, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 852.947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 05/04/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada ÂNGELA RAMOS PINHEIRO, OAB/DF 31.608 (ID 23921816 - Pág. 28). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029